Tribunal: STF
Processo: HC 221380
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Amorim Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.604/SP, Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.



    Sustentam os impetrantes, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) que a reincidência, por si só, não é óbice à revogação da prisão preventiva; iii) a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).



     Requer, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



2. In casu, os indícios de autoria estão configurados no fato de que, após informações do setor de investigações da Polícia Civil de que as pessoas que ocupavam determinado automóvel vinham praticando crimes de furto e estelionato pela cidade, fez-se a abordagem do veículo, que era ocupado pelo ora agravante e por três outros indivíduos, ocasião na qual foi localizado um cartão de crédito em nome de terceira pessoa, a qual, contatada pela guarnição, confirmou a recente subtração do objeto. 



3. Acrescente-se que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 



4. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o ora agravante seria multireincidente em crimes de estelionato, ostentando, ainda, processo anterior pela prática de falsidade ideológica e uso de documento falso. 



5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



6. Agravo regimental não provido.”



    A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Ribeiro Dantas:



    “Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o ora agravante seria multireincidente em crimes de estelionato, ostentando, ainda, processo anterior pela prática de falsidade ideológica e uso de documento falso. (Doc. 3, grifos do autor)”



    Logo, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, pois este Supremo Tribunal já assentou que a reincidência específica justifica a imposição de medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021,DJe-23-09-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 192315 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 24-02-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente